Tribunal: TJDFT
Processo: 0753468-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FIANÇA. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, não bastando a gravidade abstrata do crime.
2. A análise inicial pode justificar a custódia cautelar diante de indícios relevantes da participação em atividades ilícitas, risco de reiteração criminal e insuficiência de medidas menos gravosas.
3. A comprovação superveniente de circunstâncias pessoais relevantes, como vínculos familiares, ocupação lícita e residência fixa, aliada à prestação fiança, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sem esvaziar a tutela da ordem pública e oferecer riscos à aplicação da lei penal.
4. A fixação de fiança deve ser compatível com a capacidade econômica do paciente, além de observar a complexidade e o impacto patrimonial dos fatos em apuração, de modo a preservar o interesse das vítimas e garantir a efetividade da aplicação da lei penal.
5. Ordem parcialmente concedida para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante o pagamento da fiança arbitrada e o cumprimento das medidas cautelares impostas.